Tribunal: TJES
Processo: 5014914-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014914-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL.
DISTINGUISHING
. NÃO CABIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCI
N
DIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Revogação prisão preventiva.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida (vinte quilos de pasta base de cocaína), no veículo que o paciente conduzia, pela possível caracterização de tráfico interestadual, bem como em virtude do risco de reiteração delitiva.

2.
A
plicação da técnica de distinção
(
distinguishing
).
O comando do artigo 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, não se aplica quando apresentados julgados meramente persuasivos, dos quais o magistrado está livre para divergir de seu conteúdo.

3.
Substituição da prisão preventiva por medida
s alternativas.
Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4.
Afronta ao princípio da presunção de inocência.
O princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade) não é incompatível com a prisão preventiva, desde que a necessidade desta esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, como ocorre no presente caso.

5.
A
legação de que
o paciente
possui
filho menor de idade
e
que necessita de seus cuidados.

Inexistindo nos autos elementos hábeis a atestarem a imprescindibilidade do paciente para o exercício dos deveres de cuidado de filho menor, a alegação de dependência financeira não se impõe decisiva para efeitos de concessão da ordem.

6.
Argumentação

de que
o
paciente
é
portador de
asma
e que suas necessidades médicas não são atendidas no âmbito da unidade prisional.
O fato de possuir doença grave, por si só, não enseja automática substituição da prisão, vez que é necessária a comprovação da imprescindibilidade da impossibilidade da continuação do tratamento adequado dentro do sistema penitenciário, o que não foi demonstrado na hipótese.

7.
Condições subjetivas favoráveis.
As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014914-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM, JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO ALESSANDRO DE LIMA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico interestadual de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1]
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada
, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do CPP;

[2] que, para fins de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, faz-se necessária a demonstração da distinção do caso concreto em relação às jurisprudências colacionadas na inicial, em observância ao instituto do
distinguishing
;

[3]
que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
e que a sua prisão constitui uma afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; e

[4]
que possui filho menor de idade que necessita de seus cuidados
, além de sofrer de asma, não tendo sido disponibilizado até então seus medicamentos.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, na madrugada do dia 6 de setembro de 2024, na Rodovia Safra x Marataízes, Campo Acima, naquela cidade de Itapemirim/ES, o paciente foi flagrado por Policiais Rodoviários Federais, transportando

20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 20 kg (vinte quilos)
, devidamente acondicionados em um habitáculo, especialmente preparado para o transporte da droga.

Durante a abordagem, o imputado relatou aos policiais que pegou o entorpecente na região de Contagem/MG para entregar na cidade de Serra/ES, onde então receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Passo, portanto, à análise das teses defensivas formuladas na presente impetração.

N
o tocante a custódia cautelar,
tal qual a autoridade tida como coatora, entendo que a segregação do paciente mostra-se indispensável, por ora, para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade em concreto das condutas e risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, merece relevo a apreensão de exorbitante quantidade de droga (
20
kg

de pasta base de cocaína
),
de elevado poder deletério, ocultadas, em tese, no veículo conduzido pelo paciente, a evidenciar habitualidade no exercício da traficância
.

É relevante ressaltar, ainda, a dinâmica da prisão,
haja vista a tentativa do agente em desvencilhar-se da abordagem policial e o transporte das substâncias entorpecentes entre os municípios de Contagem/MG para Serra/ES
, o que sugere a configuração de tráfico interestadual.

Destaco, também, que o crime de tráfico de drogas imputado paciente é doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Q
uanto ao pleito de
aplicação da técnica de distinção
, tenho que sem razão.

Aqui, importante salientar que, conforme alteração trazida pela Lei 13.964/19, o artigo 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, dispõe que não é considerada fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

A técnica do distinguishing exige, pois, fundamento válido por parte do magistrado ao deixar de decidir em favor da parte que pleiteia seu direito com fulcro em jurisprudência, súmula ou precedente vinculante. Todavia, importante salientar que, apesar de mencionar jurisprudência ou precedente de forma genérica, o dispositivo não deve ser aplicado quando apresentada jurisprudência meramente persuasiva, da qual o magistrado encontra-se livre para divergir de seu conteúdo.

No presente caso, não foi apresentado qualquer precedente paradigmático apto a ensejar a necessidade de distinção. Ademais, os julgados mencionados pela impetração possuem circunstancias fáticas substancialmente diversas das ora analisadas, ausente, portanto, qualquer vinculação deste magistrado a eles.

Na hipótese vertente, consigno que o posicionamento adotado não se baseia unicamente na quantidade de drogas localizadas. Com efeito, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, despontam elementos de convicção que, somados, delineiam cenário concreto de gravidade, assim como evidentes traços de estrutura organizacional, em tese integrada pelo paciente.

O caso
versando
estaria a realçar concretos indicativos do envolvimento de várias pessoas, algumas não identificadas, domiciliadas em outra unidade da Federação, observando-se, também, que a situação
versa
sobre expressiva quantidade de pasta base de cocaína acondicionada em veículo, dotado inclusive de compartimento falso, e de recompensa.

Relativamente ao pedido de
substituição da prisão por alguma outra medida cautelar
alternativa
,
verifico que é incabível no caso em julgamento, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas acima indicam a insuficiência de tais medidas.

Quanto ao argumento de desrespeito à presunção de inocência
, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao aludido princípio, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas, o que não ocorreu no presente caso.

No que se refere a alegação de que
o
paciente
é
portador de
asma
e que suas necessidades médicas não são atendidas no âmbito da unidade prisional
,

tenho que sem razão, pois, no caso, não há indícios, pelo menos neste momento, de que essa
proposição
não tenha sido observada em relação a Thiago. Em que pese os fatos alegados pela impetração, inexiste nos autos qualquer comprovação da absoluta impossibilidade do estabelecimento prisional em que se encontra, de lhe prestar assistência médica adequada, não havendo, aliás, sequer a demonstração da “extrema debilidade”.

No que diz respeito a alegação de que
o paciente
possui
filho menor de idade
e
que necessita de seus cuidados
, não há nos autos, por ora, demonstração de ser ele imprescindível para qualquer tipo de cuidado com a criança, muito menos de que é o único responsável financeiramente pelo infante.

A
cerca das
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
,
cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

Por fim, registro que, após efetuar consulta ao feito de origem, constato que o processo se apresenta com trâmite regular, inexistindo qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em DENEGAR A ORDEM.